Tribunal: STF
Processo: RHC 199347
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por José Bonifácio de Queiroz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 612.306/SC.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de JOSÉ BONIFÁCIO DE QUEIROZ, em que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 17 dias de prisão simples, a ser resgatada em regime inicialmente semiaberto, por infração ao preceito do art. 42, III, da Lei das Contravenções Penais. Irresignada, a defesa apelou à Corte local, que negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa: 
    […]
    Neste writ, a defesa sustenta que há “absoluta desproporcionalidade do regime semiaberto. No caso ora enfrentado, a pena aplicada ao Paciente foi de 17 dias. Esse fato (pena exígua) enseja duas razões para o estabelecimento do regime inicial aberto” (e-STJ, fls. 6). 
    Entende que deve ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a reincidência do crime doloso do Paciente não é específica, sendo predominantemente favoráveis as circunstâncias judiciais e a pena inferior a 4 anos (17 dias). 
    Nesse contexto, requer a concessão do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por privativa de direitos. (eDOC 2, p. 121)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, o recorrente insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. O Colegiado de origem estabeleceu o regime prisional mais gravoso e a negativa da substituição da prisão pelos seguintes fundamentos: 
    ‘Por sua vez, quanto ao modo aberto, não há previsão em lei ou orientação doutrinária e jurisprudencial que o recomende àqueles que se encontram em semelhante situação jurídica, visto que a sua fixação deve ser realizada em respeito ao caráter retributivo e preventivo da sanção. Na espécie, nada obstante o quantum da reprimenda imposta, o acusado é reincidente e inclusive conta com circunstância dita judicial desfavorável, qual seja, maus antecedentes, de maneira que se apresenta inviável o acolhimento do pleito.’(e- STJ, fl. 254).
     ‘Na hipótese sob exame, não obstante o quantum da sanção estipulada – dezessete dias de prisão simples -, autorize, em princípio, a almejada permuta, o sentenciado é reincidente em crime doloso e possuidor de maus antecedentes, conforme se depreende da certidão de antecedentes criminais a fls. 15-20, de modo que não cumpre o requisito explícito do aludido dispositivo, bem assim do correlato parágrafo terceiro, uma vez que condenado anteriormente pela execução de outros delitos, o que denota que a substituição não se mostra medida socialmente recomendável.’ (e- STJ, fl. 221). 
    Com efeito, os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 
    No caso dos autos, a reprimenda foi fixada em 17 dias de prisão simples, sendo o paciente reincidente, com circunstâncias judiciais desfavoravelmente valoradas pelos maus antecedentes, o que leva à fixação do regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c", e § 3º do CP. 
    […]
    Por fim, não se mostra viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, consoante vedação do art. 44, II e II, e § 3º, do Código Penal, o paciente é reincidente em crime doloso e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. Outrossim, as instâncias ordinárias entenderam não ser socialmente recomendável a substituição, conclusão esta que não pode ser alterada sem o indevido revolvimento fático probatório”. (eDOC 2, p. 125)
    Como se vê, o paciente é reincidente e foram desvaloradas as circunstâncias judiciais, com peso para os maus antecedentes do paciente, a demonstrar ausência de ilegalidade na fixação de regime mais gravoso e na vedação da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, verbis:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Homicídio culposo. Presença de circunstância judicial desfavorável. Agravante que fugiu do local do acidente sem prestar socorro. 3. Agravo improvido”. (AgR no HC 175.800, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2020)
    Ante o exposto, desprovejo o recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente